Tribunal: TJDFT
Processo: 0708253-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. HOME CARE. FISIOTERAPIA DOMICILIAR. PRESCRIÇÃO MÉDICA. PRESSUPOSTOS PRESENTES. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que deferiu o pedido de cobertura de tratamento de fisioterapia domiciliar.
2. Cabe ao médico responsável pelo acompanhamento direto do paciente, e não à operadora de plano de saúde, a decisão pelo tipo de tratamento mais apropriado para o eficaz tratamento do quadro de saúde apresentado.
3. A jurisprudência já se encontra pacífica no sentido de que os Planos de Saúde, independentemente de cláusulas limitativas de cobertura, devem conceder o tratamento adequado, inclusive o de internação ou fisioterapia domiciliar, solicitado por profissional da medicina, em razão da natureza e enfermidade do paciente, tendo em vista os direitos inerentes ao contrato firmado.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.